Tribunal: TJDFT
Processo: 0763760-56.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PESSOA FÍSICA QUE EXERCE ATIVIDADE DE COBRANÇA DE CRÉDITO ORIGINÁRIO DE EMPRESA. INFORMAR A CAUSA DEBENDI DO TÍTULO. NECESSIDADE DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 330, inciso II e 485, I, ambos do CPC c/c art. 51, IV da Lei 9.099/95. Em suas razões (ID 54108245), o recorrente pugna pela reforma da sentença e pela determinação do recebimento da inicial de execução.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo, ante a gratuidade de justiça deferida (ID 54394049). Não houve intimação da parte adversa para oferecimento de contrarrazões ao recurso, uma vez que, diante do indeferimento da petição inicial, a relação processual ainda não foi formada.
III. O recorrente ajuizou ação de execução de título executivo extrajudicial, a fim de cobrar dívida fundada em nota promissória. O Juízo de primeiro grau determinou ao recorrente que esclarecesse a causa debendi, apresentando documentos comprobatórios do negócio jurídico que ensejou a expedição do título cujo pagamento se exige. Houve apresentação de emenda à inicial (ID 54108241). Após, em sentença, houve o indeferimento da inicial e extinção do processo, sob o argumento de que a parte exequente não é legitimada a figurar no polo ativo de demandas nos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 8o, §1o, I da Lei 9.099/95.
IV. Inicialmente, cabe destacar que, em que pese a possibilidade da cobrança de crédito expresso em nota promissória sem a necessidade de indicação da causa debendi, pois trata-se de título não causal, no presente caso, verifica-se que há grande volume de demandas similares recentemente ajuizadas pelo exequente neste Tribunal. Assim, a providência requerida pelo Juízo de origem para que o exequente apresentasse documento apto a demonstrar o negócio jurídico que originou o título justifica-se, a fim de verificar o uso adequado do processo e também da estrutura do Poder Judiciário.
V. Ademais, constata-se que os documentos acostados à emenda da inicial (ID 54108241) não são específicos ou suficientes para informar a causa debendi e a origem do título executivo. Houve a apresentação de contrato de prestação de serviços fotográficos entre a executada e a empresa SEVEN FORMATURAS (ID 54108242), o que demonstra que nem sequer consta o nome do recorrente (exequente) em tal documento, não sendo este apto a comprovar a causa debendi. Além disso, o exequente não figura como representante autorizado da empresa nem como vendedor (o nome assinado no contrato no campo “vendedor” não equivale ao nome do exequente), transparecendo como mero agente de cobrança de créditos da empresa.
VI. No mais, conforme destacado pelo Juízo de origem na sentença, de acordo com o art. 8o, §1o, inciso I, da Lei 9.099/95, não pode propor ação nos Juizados Especiais a pessoa física cessionária de direito de pessoa jurídica. Na hipótese, conforme esclareceu o requerente em emenda à inicial, o crédito cobrado por meio de nota promissória teve origem em prestação de serviço de fotografia de empresa (Seven Formaturas) cujos atos constitutivos e enquadramento nos critérios do art. 8o, §1o, inciso II não foram demonstrados nos autos.
VII. Nesse contexto, não merece prosperar a pretensão de reforma da sentença. A extinção do processo é medida que se impõe. Portanto, não merece reparo a sentença combatida.
VIII. Precedentes: Acórdão 1768293, 07034797920238070002, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1639008, 07118794420218070005, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1784577, 07034632820238070002, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2023, publicado no DJE: 28/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais, contudo, suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, ante a gratuidade de justiça deferida. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.